Tribunal: TJMT
Processo: 0002756-18.2013.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002756-18.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLOT DE OLIVEIRA - CPF: 361.612.251-15 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO - PERÍCIA MÉDICA QUE INDICA AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE - DANO
S
MATERIAL E ESTÉTICO NÃO CO
MPROVADOS
– DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
A SER FIXADO – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar a parte lesada pelos danos morais sofridos.

A fixação do
quantum
indenizatório, referente à condenação a título de danos morais, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que possui caráter didático e repressivo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Darlot
de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo J
uízo da
Primeira Vara da Comarca de Jaciara
, que, nos autos da Ação
Indenizatória n. 0002756-18.2013.8.11.0010
, julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo Autor em
desfavor
do Município de Jaciara.

Irresignado,
o Recorrente sustenta, em síntese, que “
os documentos médicos da época dos fatos dão conta das lesões na época do fato e sequelas permanentes que decorreram do acidente e não da idade do apelante”.

Alega que, no caso, a
sua idade
não pode ser considerada para a conclusão da existência das sequelas, mas, sim, somente deixa claro que a omissão do município em oferecer equipamento de segurança piorou sua velhice.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id
. 1
7
9003751
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Procurador

José
Zu
qu
eti
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 186954657).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Darlot
de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0002756-18.2013.8.11.0010, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor em
d
e
sfavor
do Município de Jaciara.

Denota-se dos autos que
Darlot
de Oliveira, servidor público, ajuizou pedido de reparação de danos em face do Município de Jaciara, eis que, em 24 de abril de 2011, teria sofrido acidente de trabalho.

Narra que, em razão do vínculo laboral estatutário que mantinha com o Município, e diante das lesões no tecido ósseo e joelho, restou incapacitado permanentemente para o trabalho e para suas atividades habituais.

Posto isso, o Autor da ação postulou a condenação d
o ente público, na obrigação de indenizar os danos suportados, no valor de sessenta salários-mínimos

pelos danos materiais, em quarent
a

salários-mínimos
pelos danos estéticos e por quarenta salários-mínimos pelo dano moral.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

im
procedência que assim determinou
:

Assim, não preenchidos os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não há como imputar ao ente público o dever de indenizar o autor.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.

Contra esse ato, recorre
o
Requer
ente
.

A responsabilidade civil da Administração Pública, segundo a norma do art. 37, § 6o da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando que se prove sua conduta omissiva ou comissiva e o nexo de causalidade entre a mesma e o dano sofrido pelo indivíduo, para que nasça seu dever de indenizar.

O dispositivo constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...). (art. 37, § 6o).

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal ao consagrar a responsabilidade objetiva dos entes públicos não faz qualquer ressalva ou discriminação no que tange às hipóteses em que a vítima, que sofreu os danos, é servidor público integrante da própria Administração.

Com efeito, a responsabilidade civil do Município está regulamentada dentro do elastério do § 6o do art. 37 da Constituição da República, sendo, portanto, objetiva, inclusive nos casos de danos sofridos por servidores no exercício de sua função laboral, o que significa ser desnecessário provar a culpa do ente público, bastando que sejam demonstrados o dano e o nexo causal com omissão ou ação do Estado.

O
Supremo Tribunal Federal vai no mesmo sentido: “(...) a responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de danos resultantes de sua atuação e experimentados pelos seus próprios agentes” (Ag no RE 435.444-MG, rel. Min. Luiz Roberto Barroso).

Em outros termos, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que excluir da responsabilidade do Estado os danos causados aos próprios agentes públicos acabaria por esvaziar o preceito do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelecendo distinção nele não contemplada”
(RE
176.564, rel. Min. Marco Aurélio).

No caso dos autos, o
evento danoso está devidamente comprovado.

Em sede de instrução, a testemunha José Rodrigues dos Santos foi ouvida, sendo que, na época, laborava juntamente com o Autor, ora Apelante, e presenciou o acidente narrado na exordial, aduzindo nos seguintes moldes:

“Nós estávamos trocando uma válvula em uma caixa de vinte mil litros [...] a caixa veio estourada, aí pegou ele e ele machucou o joelho [...] a explosão pegou ele”.

Também, confirma que o Autor ficou mais de 06 (seis) meses com a perna imobilizada, em razão das fraturas ocasionadas no acidente.

Quanto ao nexo de causalidade, passo a tecer considerações.

Inicialmente, anoto que, não há dúvida que o acidente de trabalho ocorreu durante o exercício da atividade laboral.

Em que pese
, em sede de perícia médica, a Dra. Soraya
Kaffashi
Soares,
a
perita do juízo
tenha concluído
que as
sequelas de fratura, artrose nos joelhos e doenças degenerativas na coluna são relacionad
a
s com a idade do Autor,
identifica, por outro lado, que o acidente foi fator contributivo no agravamento da doença, vejamos:

4.1. O periciando possui osteoartrose?

R- Sim.

4.2. Se sim: é uma doença degenerativa e qual a região do corpo?

R- É degenerativa e sequela de fratura da extremidade proximal da tíbia. Nos joelhos

4.3. No caso do periciado considerada sua idade e contexto fisiológico, mostrasse incapacitantes para o trabalho?

R- Sim

4.4. Incapacita para alguma atividade habitual normal diversa do trabalho, como caminhada, saltos etc.?

R- Sim

4.5. É uma doença que pode ser causada por trauma como o relatado nos autos (choque físico decorrente de um rompimento de caixa d’água cheia contendo 20 mil litros de água?

R- Sim.
O acidente foi um fator contributivo no agravamento da doença degenerativa(artrose/osteoartrose) do joelho direito.

4.6. Qual o Estado e estágio atual da doença?

R- É estável. Trata-se sequela e alterações degenerativas que são compatíveis com a sua idade.
(grifos nossos)

Ainda, concluiu o exame pericial da seguinte forma:

“[...]
Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e
realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e
com embasamento técnico-legal, conclui-se que o Autor sofreu um acidente de trabalho em 24.04.2011 com fratura da extremidade proximal da tíbia direita conforme CAT, laudo médico e exame complementar, submetido a tratamento conservador com incapacidade laborativa total e temporária na época.

Pelo exame complementar e exame físico apresenta sequela de fratura, artrose nos joelhos e doenças degenerativas na coluna que são relacionadas com a sua idade.
Houve mudança de função em 01.04.2013 para a função de vigia.

Pelo exame físico com déficit funcional no joelho direito em grau leve, sendo que o acidente foi um fator contributivo no agravamento da doença degenerativa

(artrose/osteoartrose) do joelho direito.

Houve redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia em grau leve. Com restrições para agachamento, permanecer em pé por longo período, subir/descer escadas/rampa em caráter preventivo
”. (grifos nossos)

Desta forma,
fato é que a prova dos autos demonstra a existência de

liame entre
o evento danoso e as sequelas
suportada
s pelo Autor, ora Apelante.

Entendo, também, que a faixa etária do Autor não pode ser utilizada como fator de exclusão da responsabilidade civil do Município apelado, uma vez que há demonstração de que o acidente laboral
contribuiu para o agravamento das doenças do Requerente.

Soma-se a isto o fato de que a perícia realizada nos presentes autos data de novembro/2022, enquanto o evento danoso ocorreu em abril/2011.

Nesta linha de intelecção, recente entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA PERNA ESQUERDA – DANO IN RE IPSA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade civil é do Ente Público Municipal, quando o autor e vítima do acidente comprova ser servidor público da municipalidade e ter sofrido a acidente que lhe resultou a perda da perna esquerda durante a sua jornada laboral.

3 - Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

(N.U 0002879-06.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Estabelecido o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
devido.

Sabe-se que a indenização por dano material deve corresponder exatamente ao
quantum

de perda patrimonial experimentada pela vítima.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz assim dispôs:

O dano patrimonial mede-se pela diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a lesão. O dano, portanto, estabelece-se pelo confronto entre o patrimônio realmente existente após o prejuízo e o que provavelmente existiria se a lesão não se tivesse produzido. O dano corresponderia à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado. (in Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil, v. 7, 10a edição, Saraiva, p. 51).

Nota-se que o dano material exige prova concreta de sua ocorrência, de modo a autorizar a respectiva reparação, e, à falta de prova robusta do alegado, o pedido é improcedente.

In
casu
, as provas constantes dos autos não demonstram a ocorrência de danos materiais, visto que o Apelante não trouxe nenhum documento que demonstrasse
os gastos suportados em razão do acidente.

Desta forma, afasta-se
a
condenação do
Apelado
quanto ao
dano material.

Q
uanto ao dano estético,
consistente na ofensa à integridade física e aparência estética da vítima, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofre a lesão
, verifico não haver, nos presentes autos, quaisquer indícios de que o acidente de trabalho tenha causado
tal
abalo no Apelante.

Sendo assim, também não há cabimento no pedido de condenação em indenização por dano estético.

Por fim, quanto ao dano moral,
perfeit
amente cabível na hipótese.

Quanto ao valor fixado, anoto que o que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Logo, haja vista a seriedade do resultado da ação do agente público, a meu ver, a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante do panorama retromencionado.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Rec
urso de Apelação Cível interposto por
Darlot
de Oliveira, para
condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano moral, na monta de R$ 20.000,
00 (
vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024